Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-34.2021.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800330-34.2021.8.14.0075

APELANTE: ARLEI ANTONIO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por policial militar objetivando promoção por ressarcimento de preterição à graduação de subtenente, com pagamento de diferenças remuneratórias, sob alegação de omissões administrativas na oferta de cursos e na disponibilização de vagas.
2. Sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação dos requisitos legais para a promoção, tais como a realização de cursos de aperfeiçoamento e a existência de vagas, além da inexistência de erro administrativo que justificasse o pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou o cumprimento dos requisitos legais e a ocorrência de erro administrativo que configurasse direito à promoção por ressarcimento de preterição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 32 da Lei Estadual nº 5.250/1985 prevê que a promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação de erro administrativo ou circunstância que justifique o direito.
5. Não foram demonstrados nos autos a realização dos cursos de aperfeiçoamento nem a existência de vagas disponíveis à época, condições indispensáveis para a promoção, conforme legislação aplicável.
6. Eventuais alterações legislativas que tornaram mais rígidos os critérios de promoção não retroagem para prejudicar direitos adquiridos, mas não isentam o apelante da comprovação do preenchimento das condições legais.
7. A promoção por ressarcimento não pode ser concedida com base em mera presunção de direito, sendo imprescindível a comprovação objetiva de todos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:
1. “A promoção por ressarcimento de preterição de policial militar depende da comprovação de erro administrativo e do cumprimento de todos os requisitos legais, como a realização de cursos obrigatórios e a existência de vagas disponíveis.”
________________________________________
"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.250/1985, art. 32; CF/1988, art. 5º, XXXVI.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800330-34.2021.8.14.0075.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
APELANTE: ARLEI ANTONIO DE SOUZA.
APELADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Arlei Antônio de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que julgou improcedente a ação de promoção por ressarcimento de preterição, ajuizada em face do Estado do Pará.

O apelante alega que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará em 1996 e, atualmente, com 28 anos de efetivo serviço, ocupa a patente de 2º sargento, apesar de entender que, em razão do tempo de serviço e dos direitos previstos na legislação da época de seu ingresso, já deveria ter sido promovido à patente de subtenente.

Afirma que a Administração Pública cometeu equívocos, consistentes na não oferta de cursos de aperfeiçoamento e na ausência de disponibilização de vagas, circunstâncias que teriam inviabilizado o cumprimento dos requisitos legais necessários para sua promoção. Alega, ainda, que essas omissões acarretaram prejuízo à sua carreira e implicaram em violação ao princípio da legalidade.

Sustenta que, à época de sua entrada na corporação, a promoção dos praças seguia os critérios da Lei Estadual nº 5.250/1985, sendo esta a norma aplicável ao seu caso. Aponta, ainda, que alterações legislativas posteriores, como a Lei nº 6.669/2004, não poderiam retroagir para prejudicar direitos adquiridos e situações já consolidadas. Ressalta que as referidas alterações tornaram mais rígidos os requisitos para promoção, o que teria prejudicado de forma indevida a sua progressão na carreira.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição à graduação de subtenente, com o consequente pagamento dos valores devidos a título de diferenças remuneratórias, desde a data em que a promoção deveria ter ocorrido.

O Estado do Pará, por sua vez, defendeu a inexistência de preterição, alegando que o apelante não cumpriu os requisitos legais, tais como a conclusão de cursos de aperfeiçoamento e a existência de vagas, indispensáveis para a promoção pleiteada. Argumentou, também, que não há comprovação de erro administrativo que justificasse a concessão do pleito autoral.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença recorrida analisou corretamente o caso concreto e que não houve comprovação das condições legais para o reconhecimento do direito à promoção pretendida.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

Conheço do presente recurso, posto que preenche os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal gira em torno do direito à promoção por ressarcimento de preterição pleiteado pelo apelante, que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará em 1996, sob a égide da Lei nº 5.250/1985.

In casu, o Magistrado a quo julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.
Com efeito, o direito do Praça à graduação por antiguidade a posto imediatamente superior não exige isoladamente tempo de serviço, nos termos do art. 13 da Lei 8.230/2015. Portanto, há possibilidade de promoção por antiguidade de policiais militares com tempo de serviço inferior, desde que cumpram os requisitos legais.
Destaca-se que a promoção por tempo de serviço está disciplinada em regramento distinto do caso em análise, conforme disposto no art. 10 da Lei 8.230/2015.
Na hipótese dos autos, a parte autora não comprova a realização dos cursos de aperfeiçoamentos com as datas respectivas para caraterização de preterição em promoção por antiguidade bem como a existência de vagas, requisitos necessários a procedência do pleito, requisitos necessários a procedência do pleito.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o feito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Custas, se houver, e honorários advocatícios ao requerido, no percentual de 10% (cinco por cento) do valor da condenação, no entanto, ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.”

O apelante alega que o Estado do Pará, por omissão administrativa, não lhe proporcionou condições adequadas para a progressão na carreira, como a oferta de cursos de aperfeiçoamento e a disponibilização de vagas, o que teria prejudicado sua ascensão funcional.

Inicialmente, cumpre destacar que a promoção por ressarcimento de preterição encontra fundamento no art. 32 da Lei nº 5.250/1985, que estabelece as hipóteses em que o direito pode ser reconhecido, condicionando-o à comprovação de erro administrativo ou de outra circunstância que justifique a medida.

A norma dispõe:

"Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:
III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo."

O apelante sustenta que as falhas administrativas consistiram na ausência de cursos de aperfeiçoamento e na indisponibilidade de vagas, o que teria inviabilizado sua promoção. Contudo, ao examinar os autos, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar a ocorrência de erro administrativo que lhe tenha causado prejuízo direto e efetivo, nem comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação para a promoção pleiteada.

Conforme consignado na sentença recorrida, a realização de cursos de aperfeiçoamento e a existência de vagas constituem condições essenciais para a promoção dos praças, conforme disposto na legislação aplicável. Nesse sentido, a ausência de comprovação do atendimento a tais requisitos constitui óbice intransponível ao deferimento do pedido autoral.

Ademais, é importante frisar que a alegação de que o Estado do Pará teria alterado os critérios de promoção mediante nova legislação, introduzindo exigências mais rigorosas, não encontra respaldo nos autos. Eventuais mudanças normativas não podem retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas, conforme dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, mas também não são suficientes para, por si só, justificar a concessão do pedido do apelante, que permanece vinculado à demonstração de que, à época em que preenchera os requisitos, existiam vagas disponíveis e cursos necessários.

Ainda que se reconheça o relevante serviço prestado pelo apelante à Polícia Militar ao longo de sua carreira, a promoção por ressarcimento de preterição não pode ser concedida com base em mera presunção de direito, sendo imprescindível a comprovação de que o requerente preenchia as condições legais para a ascensão funcional.

Como dito, a promoção por ressarcimento ocorre de forma extraordinária e para tanto faz-se necessário comprovar de forma cabal a suposta preterição, devendo o pleiteante demonstrar seu direito, a existência de vaga e o cumprimento de todos os requisitos elencados nos dispositivos legais, incluindo os cursos, provas de aptidão e o limite etário, o que não ficou demonstrado nos autos.

Assim, é preciso destacar que a simples alegação de que faz jus a promoção não merece acolhida, tendo em vista a constitucionalidade da limitação ao número de policiais. O ato de promoção possui cunho administrativo vinculado, sendo necessário o preenchimento de todos os requisitos para a promoção, não somente a antiguidade.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a promoção por ressarcimento por preterição; 2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório; 4. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817919-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023).

Assim, considerando que não restou demonstrado o cumprimento de todos os requisitos necessários, não merece acolhimento o pleito da parte apelante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 24/02/2025